Tribunal: TJDFT
Processo: 0706653-15.2022.8.07.0008
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TAXA ORDINÁRIA. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. DEVER LEGAL. TAXA EXTRAORDINÁRIA. APROVAÇÃO ASSEMBLEAR. AUSÊNCIA. JUNTADA DE ATAS. NÃO OCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não se conhece, por falta de interesse recursal, da parcela da apelação relativa à inversão da sucumbência, tendo em vista que a alteração supostamente pretendida não implica qualquer modificação no dispositivo da sentença.

2. Tratando-se de obrigação propter rem, incumbe ao condômino contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção.

3. No tocante às taxas ordinárias, por se tratar de obrigação decorrente da lei, é desnecessária a juntada da ata da assembleia para sua cobrança judicial, mas apenas para a apuração do valor efetivamente aprovado. Por outro lado, quanto às taxas extraordinárias, que se relacionam às despesas excepcionais, criadas e vinculadas a alguma finalidade específica, o condomínio deve comprovar a legitimidade da cobrança pela juntada das atas das assembleias que as instituíram.

3. No caso, é lícita a cobrança da taxa ordinária e da taxa extraordinária relativa ao pagamento de despesas junto à CAESB, já que devidamente aprovadas em assembleia. Contudo, é indevida a cobrança em relação aos custos com matrícula de imóvel e com diligências, uma vez que o condomínio-apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a legitimidade de tais cobranças por meio da juntada das atas das assembleias que as instituíram.

5. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, não provida.